Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES SOBRE VENDAS DECORRENTES DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 3o, do CPC).
2. Em que pese haver identidade de partes entre as ações, a autora (apelada), no presente feito, pretende obter provimento jurisdicional diverso do buscado no Processo no 0734439-55.2022.8.07.0001.
3. No Processo no 0734439-55.2022.8.07.0001, a ré (na condição de autora) pede o ressarcimento por danos morais e materiais em razão de “erro na especificação de material a ser utilizado em determinada obra, em desacordo com a vontade do cliente”. As ações têm objetos diversos, o que afasta a alegação de litispendência, bem como não há risco de decisões conflitantes, conforme entendeu o magistrado.
4. Apelação interposta pela Ré parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Unânime.